Tribunal: TRF3
Processo: 0002197-40.2013.4.03.6114
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
488/775)

0002197-40.2013.4.03.6114

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0002197-40.2013.4.03.6114

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AUTOR: AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AUTOR: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

REU: AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) REU: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. PARCIAL RECONSIDERAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica, com o objetivo de afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas, dentre elas o terço constitucional de férias, bem como reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

O acórdão anteriormente proferido reconheceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Posteriormente, houve determinação de reexame da matéria pela Turma, em razão do julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral) pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação de efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas; e (ii) a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR, fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

A Corte Suprema modulou a decisão para que produza efeitos ex nunc a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 04/04/2013, razão pela qual incide a modulação de efeitos, assegurando-se à impetrante o afastamento da cobrança da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas apenas até 14/09/2020.

Mantém-se a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias indenizadas, em razão de expressa exclusão legal da base de cálculo.

Impõe-se o juízo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, com observância da modulação de efeitos fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo para reconsiderar parcialmente o acórdão, a fim de adequá-lo ao Tema 985 da repercussão geral, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas apenas até 14/09/2020.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas, nos termos do Tema 985 da repercussão geral. 2. A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal limita a inexigibilidade da exação ao período anterior a 15/09/2020 para ações ajuizadas até essa data. 3. O terço constitucional de férias indenizadas não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 1.036; CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.212/1991, art. 28, §9o, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31.08.2020, Tema 985/RG; STJ, REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0002197-40.2013.4.03.6114

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AUTOR: AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AUTOR: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

ADVOGADO do(a) REU: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

REU: AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de juízo de retratação em mandado de segurança impetrado por AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, objetivando a declaração de não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos empregados a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, salário-maternidade e horas extras; bem como a declaração do seu direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente sob os referidos títulos, de forma retroativa aos últimos cinco anos anteriores à impetração.

Em sentença, o c. juízo a quo concedeu parcialmente a segurança, para declarar a inexistência de relação jurídica tributária sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, a título de aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias, bem como o direito da impetrante de compensar os valores indevidamente pagos a tais títulos, com débitos da própria contribuição, observadas as restrições constantes no art. 170-A do Código Tributário Nacional, e com atualização pela taxa SELIC. Sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 25 da Lei no 12.016/09 (ID 275701719 – p. 96/100).

Subindo os autos em grau recursal, a Décima Primeira Turma desta e. Corte Regional decidiu por negar provimento à apelação da impetrante, reconhecendo a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias usufruídas e sobre o salário-maternidade, por possuírem natureza salarial, mantendo-se apenas a não incidência sobre o aviso prévio indenizado e o terço constitucional de férias; também foi negado provimento à apelação da União e ao reexame necessário. (ID 275701719 – p. 207/208)

A Décima Primeira Turma (ID 275701724 – p. 137/145) exerceu retratação para adequar o acórdão à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas e, por outro lado, a não incidência dessa contribuição sobre o salário-maternidade; assim, deu parcial provimento aos recursos da União e da impetrante.

Após embargos opostos pela impetrante, o juízo conheceu dos embargos de declaração e deu-lhes parcial provimento, apenas para suprir omissão quanto ao direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos, reconhecendo a não incidência de contribuição previdenciária, inclusive em relação a terceiros, Sistema S e SAT/RAT, sobre o salário-maternidade, bem como o direito à compensação desses valores; rejeitou os demais argumentos por terem caráter meramente infringente ou por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, mantendo, no restante, o entendimento anteriormente firmado em juízo de retratação. (ID 275701724 – p. 167/175)

Após a interposição de Recursos Especial e Extraordinário pelas partes, a Vice-Presidência desta Corte Regional determinou, inicialmente, o sobrestamento do feito, em cumprimento à decisão do Ministro André Mendonça, proferida em 27/06/2023, que decretou a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes que versassem sobre a questão do Tema no 985 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE no 1.072.485/PR (ID 277112120).

Ultimado o julgamento dos referidos embargos, a Vice-Presidência determinou a reapreciação da controvérsia pela c. Turma Julgadora, para fins de eventual retratação, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC (ID 359320093), tendo em vista o julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema no 985), submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), mediante o qual o Supremo Tribunal Federal pacificou o seguinte entendimento: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias", com efeitos modulados a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

É o relatório.

lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

De fato, cabível o juízo de retratação, tendo em vista que, na hipótese dos autos, houve contrariedade ao recente acórdão paradigma proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema no 985 da repercussão geral).

Do terço constitucional de férias

A não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias constituía entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior assentou, em diversos precedentes, que o adicional de férias possui natureza indenizatória e não constitui ganho habitual do empregado, havendo tal entendimento se consolidado em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014), cuja ratio decidendi passou, assim, a ser dotada de eficácia vinculante.

Entretanto, submetida a matéria à análise do Supremo Tribunal Federal, a referida Corte veio a fixar entendimento diverso no julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020 – Tema no 985), submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC). A Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade e legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias (previsto no art. 7o, inciso XVII da CRFB/88), sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, sendo irrelevante a ausência de prestação de serviços no período de férias, por se tratar de afastamento temporário indissociável do trabalho realizado durante o ano. Na ocasião, foi firmada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”.

A ata de julgamento foi publicada em 15/09/2020 e o acórdão paradigma, por sua vez, foi publicado em 02/10/2020, com a seguinte ementa:

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

Opostos embargos de declaração no leading case, o Plenário do STF, em julgamento ocorrido em 12/06/2024, decidiu por modular os efeitos do precedente vinculante, com a atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não deverão ser devolvidas pela União (DJe 17.06.2024).

Ressalto que o paradigma firmado pelo STF se refere especificamente ao terço constitucional de férias usufruídas, tendo em vista que o terço constitucional de férias indenizadas não integra a base de cálculo das contribuições sociais por força da disposição legal expressa do art. 28, §9o, “d”, da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97.

No caso dos autos, o acórdão recorrido adotou o entendimento de que o adicional de férias usufruídas (terço constitucional) possui natureza remuneratória, sendo, portanto, valor integrante da base de cálculo das contribuições previdenciárias e a terceiros.

Entretanto, considerando a modulação de efeitos determinada pelo STF, e considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado em 04/04/2013, entendo que os efeitos do acórdão, quanto ao capítulo do terço constitucional de férias, devem ser mantidos inalterados a partir da data da publicação da ata de julgamento do leading case do Tema 985 da repercussão geral, ocorrida em 15/09/2020.

Assim sendo, é o caso de exercer o juízo de retratação a fim de adequar o acórdão recorrido aos termos da recente tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema no 985 da repercussão geral), quanto à modulação de seus efeitos, de forma a declarar ilegítima a incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias usufruídas tão somente até 14/09/2020, dia anterior à data da publicação da ata de julgamento do leading case, mantendo-se afastada, em qualquer caso, a incidência da referida exação sobre o terço constitucional de férias indenizadas.

Dispositivo

Ante todo o exposto, em juízo de retratação positivo,com fundamento no art. 1.040, II, do CPC/15, voto por reconsiderar parcialmente o acórdão recorrido, para adequá-lo ao novo entendimento jurisprudencial, aplicando a modulação ordenada pelo Supremo Tribunal Federal e declarar a inexigibilidade da incidência de contribuições previdenciárias devidas pela impetrante sobre o terço constitucional de férias usufruídas tão somente até 14/09/2020, dia anterior à data da publicação da ata de julgamento do leading case do Tema 985 da repercussão geral.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. PARCIAL RECONSIDERAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica, com o objetivo de afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas, dentre elas o terço constitucional de férias, bem como reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

O acórdão anteriormente proferido reconheceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Posteriormente, houve determinação de reexame da matéria pela Turma, em razão do julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral) pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação de efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas; e (ii) a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR, fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

A Corte Suprema modulou a decisão para que produza efeitos ex nunc a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 04/04/2013, razão pela qual incide a modulação de efeitos, assegurando-se à impetrante o afastamento da cobrança da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas apenas até 14/09/2020.

Mantém-se a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias indenizadas, em razão de expressa exclusão legal da base de cálculo.

Impõe-se o juízo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, com observância da modulação de efeitos fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo para reconsiderar parcialmente o acórdão, a fim de adequá-lo ao Tema 985 da repercussão geral, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas apenas até 14/09/2020.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas, nos termos do Tema 985 da repercussão geral. 2. A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal limita a inexigibilidade da exação ao período anterior a 15/09/2020 para ações ajuizadas até essa data. 3. O terço constitucional de férias indenizadas não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 1.036; CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.212/1991, art. 28, §9o, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31.08.2020, Tema 985/RG; STJ, REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.03.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, reconsiderou parcialmente o acórdão recorrido, para adequá-lo ao novo entendimento jurisprudencial, aplicando a modulação ordenada pelo Supremo Tribunal Federal e declarar a inexigibilidade da incidência de contribuições previdenciárias devidas pela impetrante sobre o terço constitucional de férias usufruídas tão somente até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão